Tribunal: TJSP
Processo: 2002605-45.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Móvel
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Agravante que apregoa nulidade por vício de citação. Descabimento. Elementos probatórios que confirmam a relação contratual de hipoteca prestada, pela qual a agravante ofertou os bens imóveis como garantia da relação negocial. Validade da intimação efetuada com ciência dos atos de

Ementa:
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Agravante que apregoa nulidade por vício de citação. Descabimento. Elementos probatórios que confirmam a relação contratual de hipoteca prestada, pela qual a agravante ofertou os bens imóveis como garantia da relação negocial. Validade da intimação efetuada com ciência dos atos de constrição, sem prejuízo ao contraditório legal. Excesso de penhora não configurada. Decisão mantida. Recurso de agravo de instrumento não provido.